Tribunal: STF
Processo: ARE 1575756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1 - RECURSO INOMINADO — AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA (POLICIAL PENAL) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO DE REMOÇÃO PELO CRITÉRIO DE UNIÃO DE CÔNJUGES - ESPOSA FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL — PEDIDO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE - SERVIDOR INSCRITO NA LISTA PRIORITÁRIA.



    2 - ALEGAÇÃO DE DÉFICIT NO QUADRO FUNCIONAL DE MESMO CARGO DO AUTOR NA PENITENCIÁRIA ONDE ESTÁ LOTADO(fs. 113 e 116/117) - PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E/OU IMPRESCINDIBILIDADE DO ACOMPANHAMENTO PATERNO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO MENOR - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ESTIMADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ATUALIZADO DESDE O AJUIZAMENTO.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, 37, caput, 226 e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, XXXV, 37, caput e 227, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso sub judice, objetiva o requerente a condenação da requerida em promover sua remoção, por união de cônjuges para a cidade de Bauru.



    No caso sub judice, a remoção por união de cônjuges está prevista no artigo 130 da Constituição Estadual: [...]



    E, a Lei nº 10.261/68, em seu artigo 234 e 235, assim trata o assunto: [...]



    Todavia, embora o artigo 130 da Constituição Estadual deva ser interpretado à luz do disposto no artigo 226, “caput”, da Constituição Federal (“A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”), com o intuito de incutir especial proteção do Estado à família, principalmente, no que tange à união e manutenção da instituição familiar, tal regra não pode deixar de observar, concomitantemente, o preenchimento dos requisitos legais. [...]



    E conforme documentação nos autos, não há prova de que o autor é casado ou possui união estável com servidora pública estadual.



    Todavia, infere-se, dos autos, conforme informações apresentadas pelo requerido, que a unidade de origem sofre com a carência de servidores, notadamente policiais militares, sendo que a decisão de indeferimento da transferência foi pautada em parâmetros técnicos e nos princípios da conveniência e oportunidade. [...]



    Para que se justifique a remoção por união de cônjuges, diferentemente do que faz crer o autor, não basta ao servidor ser casado ou em união estável e existirem vagas na repartição para a qual pretende ser deslocado (situação não comprovada nos autos), se, por outro lado, a sua transferência não atender o imprescindível interesse público, conforme previsto no artigo 235, in fine, da Lei Estadual nº 10.261/68. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente